Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. DECISÃO REFORMADA.
I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à “comprovação” da localização do veículo alienado fiduciariamente.
II. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente.
III. Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado, que o autor agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei.
IV. Não se pode impor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sem que antes tenha sido positivado nos autos que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor fiduciante.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.